Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712163-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE GOMES PACIENTE: CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 57300607), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 89, parágrafo único, e artigo 99, ambos da Lei no 8.666/1993, à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, mais 15 dias-multa, à razão mínima, sendo a pena substituída por duas restritivas de direitos. Diz que, em razão de decisão do STF, que reconheceu a ocorrência da abolitio criminis, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu ANPP ao paciente. Aduz que as partes assinaram o termo de acordo. Contudo, após os autos serem conclusos ao Juízo para homologação, houve nova manifestação do Ministério Público, requerendo o não prosseguimento do acordo, ao argumento de que foi interposto recurso contra a referida decisão do STF. Sustenta que o paciente faz jus ao referido acordo. Discorre exaustivamente sobre o reconhecimento da abolitio criminis na espécie. Destaca toda a tramitação da ação penal ajuizada em desfavor do paciente. Alega não haver provas para a condenação do paciente, sendo necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requer, liminarmente, que seja homologado o ANPP em favor do paciente. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido. Como se observa do caderno processual, o Impetrante se insurge contra a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que não homologou Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente (ID 57300607 - Pág. 29-31). Contudo, segundo o disposto no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que recusar homologação à proposta de ANPP, sendo impossível o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. À propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021) Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de recurso em sentido estrito, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Ademais, não se visualiza do enredo exposto pelo impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, é espécie de negócio jurídico, cuja prerrogativa de formulação é inequivocamente inerente ao Ministério Público. Ou seja, cabe ao Ministério Público, titular do jus persequendi, oferecer ou não o acordo de não persecução penal, caso se convença de que as propostas formuladas são suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal. Assim, não se cuidando de direito subjetivo, não cabe ao Poder Judiciário a determinação exauriente para que o órgão ministerial ofereça o acordo em benefício do acusado. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça. Confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE DENÚNCIA REJEITADA POR OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM NOTIFICAR O AGRAVANTE PARA PROPOSITURA DO ACORDO. ART. 395, II, DO CPP. PROVIDÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28, caput, do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial" (AgRg no REsp n. 2.024.381/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). 2. "De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4o, DO RISTJ. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. PLEITO DE CASSAÇÃO DA ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. (...) 5. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. [...] A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24/6/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.002.447/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023) (g.n.) APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ANPP decorre de avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. 2. O delito de furto foi cometido mediante abuso de confiança, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, afasta a incidência do princípio da bagatela. 3. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que "não se aplica a bagatela quando o prejuízo causado supera em muito o limite de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato." 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1765030, 00140234420128070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023) (g.n.) Por fim, ressalta-se quanto à questão relativa à ocorrência de abolitio criminis, que o STF já se manifestou sobre a matéria, não cabendo a esta Corte revisá-la, como pretende o impetrante. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator